Tribunal: STF
Processo: MS 39110
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado De Segurança. Tribunal de Contas da União. Acúmulo de duas Pensões por Morte com Aposentadoria do RPPS. 



1. Mandado de segurança contra acórdão do TCU que determinou a suspensão de pagamento de pensão militar, em razão de suposta irregularidade no acúmulo de benefícios.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite excepcionalmente a tríplice acumulação em hipóteses análogas à dos autos quando há uma pensão militar cumulada como benefícios de regimes distintos, os dois benefícios do instituidor da pensão ou do beneficiário sejam acumuláveis. Precedentes.



3. No caso, não houve prova da licitude da acumulação dos benefícios pelo instituidor da pensão. Assim, não se pode superar o precedente firmado no Tema 921 da repercussão geral, para aplicar a jurisprudência que permite a tríplice acumulação. Não há prova de que o caso dos autos é similar ao dos precedentes mencionados.



4. Há prova nos autos de que estava sanada a acumulação indevida, uma vez que a impetrante renunciou à pensão do INSS. Desse modo, deveria ter ocorrido o registro da pensão militar.



5. Segurança parcialmente concedida.



      1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Honorina Maria Rodrigues Soares de Carvalho contra o Acórdão nº 1.564/2023 da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do União, que determinou a suspensão de pagamento de pensão militar em razão de acumulação supostamente irregular com pensão do INSS e aposentadoria.



      2. A impetrante narra que foi notificada pela Seção de Veteranos e Pensionistas do 25º Batalhão de Caçadores, em razão de suposta irregularidade no acúmulo de uma pensão militar com uma aposentadoria no RPPS e uma pensão do INSS. Afirma que, apesar de ter renunciado à pensão por morte do INSS em 20 de outubro de 2022 (docs. 20 e 21), a autarquia não suspendeu o pagamento. 



      3. Defende a legalidade do acúmulo dos benefícios e cita julgados do Supremo Tribunal Federal que teriam reconhecido direito à tríplice acumulação em hipóteses análogas à dos autos. Por fim, sustenta não ser aplicável o Tema 921/RG. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator e da renúncia à pensão do INSS. No mérito, pede a concessão da ordem para anular o Acórdão nº 1.564/2023 do TCU e tornar sem efeito a renúncia à pensão do INSS, por ser acumulável com a pensão militar. Subsidiariamente, pede a anulação do ato coator, uma vez que a renúncia à pensão do INSS foi exercida no prazo.



      4. O Tribunal de Contas da União apresentou informações com a seguinte ementa:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Honorina Maria Rodrigues Soares de Carvalho, a fim de “declarar a ilegalidade-antijuridicidade do ato coator materializado no acórdão nº 1.564/2023 - TCU – 1ª Câmara, com isso, cassando-o; e tornando-se sem efeito a renúncia ao benefício do INSS/RGPS, considerada a inexistência de óbice para acumulação com a pensão militar”. 



    1. Legalidade e Legitimidade do Acórdão 1.564/2023-TCU-1ª Câmara, que está em perfeita consonância com legislação de regência. 



    2. O TCU tem “jurisprudência (...) pacífica no sentido de que é ilegal a cumulação de mais de dois benefícios públicos, nos termos do art. 29, da Lei n. 3765/1960”, 



    3. Parecer pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.



      5. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE TRÊS BENEFÍCIOS (DOIS CIVIS E UM MILITAR). FALECIMENTO APÓS A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 29 DA LEI N. 3.765/60. PENSÃO PÓS-MORTE. CUMULAÇÃO COM OUTROS DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



      6. É o relatório. Passo a decidir.



      7. A questão posta nos autos consiste em saber se é possível a acumulação de uma aposentadoria, paga à impetrante em razão do exercício de cargo público, com duas pensões por óbito do cônjuge. Uma pensão está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a outra, ao Exército Brasileiro. O TCU entendeu que haveria uma acumulação indevida de 3 (três) remunerações e, em vista disso, negou registro à pensão militar. 



      8. A impetrante alega que se aplicaria a jurisprudência desta Corte que autoriza, excepcionalmente, a tríplice acumulação. Cita como precedente o decidido pela Segunda Turma no julgamento do MS 37.477-AgR. 



      9. Esta Corte considera, excepcionalmente, lícita a acumulação tríplice quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão por morte. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    (ARE 1.194.860-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



      10. No caso dos autos, não há comprovação da licitude da acumulação dos benefícios recebidos pelo instituidor da pensão. Especificamente, não há provas de que o benefício pago pelo RGPS ao instituidor da pensão poderia ser acumulado com os proventos militares. Não cabe presumir que a acumulação do instituidor da pensão era legítima, de modo a afastar a vedação à tríplice acumulação, fixada no Tema 921 da repercussão geral. No mandado de segurança, as provas devem ser pré-constituídas. Na falta de provas da legitimidade da acumulação pelo instituidor, deve-se afastar a aplicação dos precedentes indicados pela impetrante, por versarem situação diversa.De modo que o pedido deve ser denegado quanto ao ponto.



      11. No entanto, há prova nos autos de que a impetrante apresentou sua renúncia à pensão derivada do RGPS (doc. 21) e comunicou tal opção ao Exército (docs. 23 a 25). Assim, o TCU deveria ter considerado essa renúncia, ao apreciar o ato concessivo, de modo a efetuar o registro da pensão militar, uma vez que estava sanada a acumulação indevida.



      12. Em vista dessas razões, concedo a segurança parcialmente, para anular o Acórdão nº 1.564/2023 do TCU apenas quanto à determinação, voltada ao Comando do Exército, de abstenção de pagamento da pensão militar devida à impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator